Tribunal: TJSP
Processo: 1014689-72.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – Prescrição. Não ocorrência. Ação relativa a direito pessoal e aplicável o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. Prazo não consumado na espécie – Seguro proteção financeira. Não cabimento. Configuração de venda

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – Prescrição. Não ocorrência. Ação relativa a direito pessoal e aplicável o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. Prazo não consumado na espécie – Seguro proteção financeira. Não cabimento. Configuração de venda casada, segundo entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP) – Cobrança afastada – Sentença mantida – Recurso não provido.